Tribunal: TJBA
Processo: 8001762-12.2025.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001762-12.2025.8.05.0231

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: WELLER JAMES SARMENTO DA SILVA

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ DE CARVALHO COITE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. (
ARTIGO 33,
CAPUT
DA LEI Nº 11.343/2006
)
. RÉU CONDENADO ÀS PENAS DE
05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E MULTA.
REGIME SEMIABERTO.

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO.
CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO RELACIONADO A FATOS DIVERSOS. ABORDAGEM DO RÉU E APREENSÃO DO MATERIAL ILÍCITO QUE SE ENCONTRAVA EM SUA POSSE, EM VIA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE BUSCA DOMICILIAR.
SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE SE ENCONTRA ALICERÇADA EM PROVA IDÔNEA.

PLEITO ABSOLUTÓRIO. INALBERGAMENTO.
AUTORIA, TIPICIDADE E MATERIALIDADE CONFIRMADAS. ROBUSTEZ DO CONJUNTO PROBATÓRIO. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS MILITARES. QUANTIDADE E FORMA DE ACONDICIONAMENTO DOS ENTORPECENTES. APREENSÃO DE BALANÇA DIGITAL. evidências de DESTINAção À TRAFICÂNCIA.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE.
CONDIÇÃO DE MERO USUÁRIO NÃO COMPROVADA. QUANTITATIVO QUE NÃO SE REVELA COMPATÍVEL COM O USO PESSOAL.

PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE Da confissão.
ACOLHIMENTO.

Insurgente que admitiu a POSSE dos entorpecentes APENAS PARA USO PESSOAL. REVISÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA 630/STJ (TEMA 1194). PENA INTERMEDIÁRIA
QUE SE MANTÉM INALTERADA. PENA BASE FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ.

PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DESCABIMENTO.
REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE
apontam
DEDICAÇÃO AO CRIME
.

QUANTIDADE, forma de acondicionamento e apreensão de balança digital.
EVIDÊNCIAS DE HABITUALIDADE.

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. APELANTE QUE PERMANECEU SEGREGADO AO LONGO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.
AÇÃO PENAL EM CURSO PELA SUPOSTA PRÁTICA DE HOMICÍDIO RELACIONADO AO TRÁFICO DE DROGAS.PERICULOSIDADE SOCIAL. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO APELO.

APELAÇÃO CONHECIDA, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDA.

1.
Trata-se de Apelação Criminal interposta contra a sentença
prolatada pela MM. Juíza de Direito da
Vara
Criminal
da Comarca de São Desidério
/BA, Dra.

Bianca Pfeffer

que, nos autos de
nº

8001762-12.2025.8.05.0231
,
julgou

procedente o pedido constante na denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado da Bahia para condenar o

Réu/Apelante nas sanções do artigo 33, caput da Lei nº 11.343/2006.

2.
Na referida sentença (id 98783925),
cujo relatório ora se adota como parte integrante desta
, a Magistrada a quo fixou a pena de
05 (cinco) anos de reclusão,
a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, cumulada com o pagamento de
500 (quinhentos)
dias-multa, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo
vigente ao tempo do fato delitivo
,
negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

3.
Ab initio
, transcrevo o teor da denúncia:“(...) Consta, dos autos do procedimento incluso instaurado a partir de Auto de Prisão em Flagrante, que, no dia 29 de março de 2025, por volta das 17h 34min, no trajeto entre as cidades de Barreiras/BA e Catolândia/BA, o denunciado WELLER JAMES SARMENTO DA SILVA, de maneira livre e consciente, trazia consigo 238g de substância análoga à maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
”

4.
Verifica-se, ainda, que em razão destes fatos a prisão em flagrante restou convertida em preventiva, por decisão datada de 30/03/2025, proferida no Auto de Prisão em Flagrante nº 8002919-65.2025.8.05.0022, permanecendo segregado até os dias atuais.

5.
In casu
, d
e acordo com os depoimentos dos militares, a abordagem do Réu se deu durante
patrulhamento rotineiro, em via pública, em razão da existência de mandado de prisão em seu desfavor e do reconhecimento da sua fisionomia por um dos componentes da guarnição.

6.
No caso em tela, embora devidamente justificado
o ingresso em domicílio, a fim de assegurar o cumprimento do mandado de prisão, como visto, sequer houve busca ou coleta de provas na residência, razão pela qual a tese suscitada dispensa maiores delongas, restando
patente a inexistência de qualquer ilicitude a macular o conjunto probatório.

7.
A
materialidade e autoria delitivas restaram sobejamente demonstradas através do auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão (
autos
nº 8002919-65.2025.8.05.0022), que confirmam a apreensão, em poder do Réu, de 21 (vinte e uma) porções de “maconha”, pesando aproximadamente 238 g (duzentos e trinta e oito gramas)
juntamente com 01 (uma) balança digital
.

8.A natureza da substância também restou comprovada no Laudo Pericial nº 2025
11
PC
001006-01, colhendo-se em Juízo, ainda,
os depoimentos
do
s policiais
responsáveis pela
prisão em flagrante, corroborando a narrativa constante na denúncia.

9.Com efeito, não se afigura crível a divergência em relação ao quantitativo de entorpecentes apreendidos em seu poder, bem como a negativa de posse de balança de precisão, porquanto
não se vislumbra qualquer indício de eventual interesse dos policiais em incriminar o Apelante, deliberadamente.

10.
D
emais disso,
não basta a simples alegação de que o entorpecente seria destinado ao uso próprio para que reste afastada, de plano, a imputação do delito de tráfico de drogas
, não sendo incomum a figura do usuário-traficante, aquele que se envolve na prática delitiva para sustentar seu vício
.

11.Não se pode ignorar, ainda, que a significativa quantidade de drogas apreendidas em poder do Réu não se afigura compatível com o consumo pessoal.

12.
A
ssiste razão ao Apelante, quanto à incidência da atenuante da confissão, haja vista o novel entendimento exposado pelo Superior Tribunal de Justiça, ao promover a alteração do enunciado da Súmula 630,
por ocasião d
o julgamento do tema repetitivo 1194
.

13.
Todavia, a incidência da referida atenuante, no caso em espeque,
não terá o condão de reduzir a pena base, haja vista que fora fixada no seu patamar mínimo,

em sintonia com o teor da Súmula 231/STJ.

14.
A apreensão de significativa quantidade de dr
o
gas
em conjunto com balança de precisão, instrumento destinado à pesagem e fracionamento dos entorpecentes, além do acondicionamento em porções individuais indicam a prática de distribuição e venda de drogas, com habitualidade.

15.Enfim, diante da dinâmica dos fatos apurados nos autos
sub examine
, não há como aplicar ao recorrente a causa de diminuição contida no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, porquanto restou demonstrado a dedicação do apelante às atividades criminosas.

16.
Demais disso, a existência de ação penal em curso pela suposta prática de homicídio relacionado ao tráfico de drogas, consubstancia o justo receio de reiteração delitiva, a denotar fundamentação claramente idônea para manutenção do encarceramento vergastado.

17.
Parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
subscrito
pela Dra. Lais Teles Ferreira, pelo
conhecimento e improvimento do apelo.

18.
CONHECIMENTO, REJEIÇÃO DA PRELIMINAR E IMPROVIMENTO DO RECURSO, NA PARTE CONHECIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
8001762-12.2025.8.05.0231
, provenientes da Comarca de São Desidério/BA, em que figura, como Apelante,
Weller James Sarmento da Silva

e, como Apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER, REJEITAR A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
apenas para reconhecer a incidência da atenuante da confissão, prevista no art. 65, III "d" do Código Penal,
todavia, sem qualquer reparo na pena intermediária, em conformidade com o teor da
Súmula 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
mantendo-se inalterados os demais termos da sentença vergastada
,
consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(
assinado eletronicamente)

AC10